Tribunal: STF
Processo: RE 72613
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-05
Data de publicação: 1974-09-05

Ementa:
Embargos de divergência. - Acórdão que repele a arguição de nulidade de 
citação por ter, a ré, contestado o feito sem qualquer prejuízo a defesa.
- Inexistência de divergência com acórdãos que declaram nula a citação feita em pessoa sem poderes para recebê-la. - Embargos de divergência não conhecidos.